Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do pedido, que confirmou a tutela de urgência e condenou a ré a dar cobertura ao tratamento da autora, enquanto perdurar a prescrição médica, em especial para fornecimento do medicamento requerido na inicial. Ausência de dialeticidade entre o que foi decidido e as razões recursais. A alegação de que o

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do pedido, que confirmou a tutela de urgência e condenou a ré a dar cobertura ao tratamento da autora, enquanto perdurar a prescrição médica, em especial para fornecimento do medicamento requerido na inicial. Ausência de dialeticidade entre o que foi decidido e as razões recursais. A alegação de que o mérito deve ser julgado improcedente, porque o medicamento não foi aprovado pela Anvisa, sequer foi deduzida em contestação. A multa pelo descumprimento da liminar foi fixada na própria decisão liminar e não na sentença. A adequação e razoabilidade da multa ao caso é matéria a ser alegada em cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância. Honorários majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO" (v. 33684).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003033-77.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada NOBUCO TAKEMOTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003033-77.2020.8.26.0002 -Voto no 33684 - DVN
2
VOTO No
: 33684
APELAÇÃO No : 1003033-77.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A
APDO.
: NOBUCO TAKEMOTO
JUÍZA SENTENCIANTE: VANESSA SFEIR
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Recurso interposto
pela ré em face de sentença de procedência do pedido, que
confirmou a tutela de urgência e condenou a ré a dar cobertura ao
tratamento da autora, enquanto perdurar a prescrição médica, em
especial para fornecimento do medicamento requerido na inicial.
Ausência de dialeticidade entre o que foi decidido e as razões
recursais. A alegação de que o mérito deve ser julgado
improcedente, porque o medicamento não foi aprovado pela
Anvisa, sequer foi deduzida em contestação. A multa pelo
descumprimento da liminar foi fixada na própria decisão liminar e
não na sentença. A adequação e razoabilidade da multa ao caso é
matéria a ser alegada em cumprimento de sentença, sob pena de
supressão de instância. Honorários majorados. RECURSO NÃO
CONHECIDO” (v. 33684).
NOBUCO TAKEMOTO ajuizou ação de
obrigação de fazer em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A, visando o fornecimento de quimioterapia oral com o medicamento “TRAGRISSO”
(MESILATO DE OSIMERTIBINE 80 MG) (fls. 1/15 e 78/85).
A liminar foi concedida (fls. 87). Após
contestação (fls. 193/215) e réplica (fls. 350/362), sobreveio a
prolação da r. sentença de procedência do pedido, prolatada no dia
16/04/2020, para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a
dar cobertura ao tratamento da autora, enquanto perdurar a
prescrição médica, em especial para fornecimento do medicamento
requerido na inicial (fls. 377/375).
Ônus de sucumbência a cargo da ré,
arbitrados honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003033-77.2020.8.26.0002 -Voto no 33684 - DVN
3
O recurso da RÉ objetiva a reforma da
sentença, para julgar improcedente o pedido e afastar a multa. Aduz
a ré, em síntese, que: é evidente o excesso e a desproporção da
multa de R$100.000,00 por ato de descumprimento; a recorrente
empenhou-se no cumprimento da liminar e não houve resistência
injustificada; a decisão que fixa multa diária não preclui; não pode
a multa ensejar enriquecimento sem causa; não está obrigada ao
fornecimento de medicamento não aprovado pela ANVISA (fls.
385). O recurso é tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
407/416).
Oposição expressa ao julgamento virtual,
por parte da apelada (fls. 425).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é conhecido.
1. Quanto à procedência do pedido,
necessário reconhecer que a apelante não impugna a r. sentença.
Apesar da menção às fls. 392 de que não está obrigado a fornecer
medicamento não aprovado pela ANVISA, tal fato não constou da
contestação, além disso, o medicamento pleiteado pela autora
possui

o
devido
registro
(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/253517794072015
07/?substancia=26005). Logo, não há efetiva impugnação da
sentença quanto ao mérito.
2. Por outro lado, busca a apelante o
afastamento da multa ou a sua redução. A fixação da multa, no
entanto, não foi realizada pela r. sentença, que apenas confirmou
a tutela antecipada anteriormente concedida. Bem por isso, não é
possível considerar que a parte apelante impugna a r. sentença
quanto ao ponto, principalmente porque não realizou qualquer
manifestação quanto ao valor da multa na origem a fim de provocar
o Juízo quanto à revisão do valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003033-77.2020.8.26.0002 -Voto no 33684 - DVN
4
Nota-se que a concessão da tutela
provisória com fixação de multa é matéria que desafia agravo de
instrumento (artigo 1.015, I do CPC). Inaplicável, por isso, o artigo
1.009, parágrafo primeiro, do CPC quanto ao ponto.
Embora realmente não haja preclusão da
decisão que comina astreintes (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) isso não importa na
conclusão de que cabível a interposição de recurso mesmo quando
o pronunciamento atacado não tratou da questão.
Ou seja, apesar do pacífico entendimento
de que o valor pode ser revisto quando se mostrar exacerbado
(REsp 793.491/RN, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006, p.
337), a questão não pode ser conhecida nesta oportunidade, em
razão da ausência de dialeticidade com a r. sentença.
Necessário considerar que a análise da
adequação e razoabilidade da multa é dependente da configuração
do descumprimento, bem como dos fatores que levaram a ele,
ainda, do tempo transcorrido até a efetivação da tutela. Tais
questões não foram analisadas pela sentença, que acertadamente
remeteu a discussão para o cumprimento de sentença. Assim, a
impugnação quanto à multa não pode ser conhecida, também
porque implicaria em supressão de instância.
3. Assim, o recurso não comporta
conhecimento. Em razão do não conhecimento do recurso, os
honorários são majorados para 15% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator